Tribunal: TJES
Processo: 5012482-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDEZIO GARCIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO ESSENCIAL (MARCA-PASSO). IMPLANTE DE PRÓTESE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE À LUZ DO CDC (SÚMULA 608 STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012482-47.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
EDEZIO GARCIA DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ). NEGATIVA DE MATERIAL INDISPENSÁVEL (MARCAPASSO COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DO INSUMO ESSENCIAL. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 51, IV, DO CDC). VIOLAÇÃO ÀS NORMAS REGULATÓRIAS (ART. 17, VII, DA RN Nº 465/2021 DA ANS). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PACIENTE IDOSO EM QUADRO DE URGÊNCIA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. DECISÃO ESTRUTURANTE. DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE OFÍCIOS À ANS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado (IDs 16410891 e 16410888)
. Presentes os pressupostos, dele conheço.

2. Do Mérito e da Abusividade da Conduta

A controvérsia cinge-se à legalidade da negativa de custeio de marcapasso compatível com ressonância magnética para paciente de 69 anos, sob argumento de exclusão contratual em plano firmado em 1993
.

Embora o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998, sua execução prolonga-se no tempo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ)
.

Uma vez autorizado o ato cirúrgico, a recusa de fornecimento do insumo necessário para a viabilidade do procedimento é nula de pleno direito, pois frustra a finalidade precípua do ajuste e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC)
.

3. Da Conformidade Regulatória (ANS)

A conduta da recorrente infringe o artigo 17, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que veda expressamente a exclusão de órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico. Tal prática constitui infração administrativa passível de fiscalização e sanção, nos termos da RN nº 489/2022.

4. Do Dano Material e Extrapatrimonial

O dano material está comprovado pelo desembolso forçado de R$ 7.180,00, conforme Nota Fiscal nº 279.057 (BioCath)
. Quanto ao dano moral, a negativa de material vital para paciente idoso em situação de urgência cardíaca extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade e a integridade física do segurado
.

O
quantum
de R$ 5.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Do Caráter Estruturante da Decisão

Identifica-se conduta sistêmica da operadora ao utilizar teses defensivas superadas para negar coberturas fundamentais, gerando judicialização evitável
. Impõe-se a comunicação aos órgãos de controle para preservação da qualidade do serviço e proteção coletiva dos consumidores.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO:
Determino à Secretaria do Juízo Natural que encaminhe cópia eletrônica deste Acórdão e da Nota Fiscal de ID 16409462 aos seguintes destinatários, servindo a presente decisão como
OFÍCIO
:

À Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS - Núcleo de Fiscalização):
para apuração de infração administrativa pela operadora UNIMED VITÓRIA (Registro 357391), aplicação de sanções e monitoramento do índice de negativas de cobertura no Estado do Espírito Santo, através do e-mail sei@ans.gov.br;

Ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES - CAO Cível/Saúde):
para ciência e análise quanto à necessidade de tutela de direitos coletivos ante a reiteração da conduta sistêmica, através do e-mail cadc@mpes.mp.br.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei nº 9.099/95)
.

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)